Tribunal: STF
Processo: ARE 1282061
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que julgou procedente representação de inconstitucionalidade em face da Lei estadual nº 7121/2015, de iniciativa parlamentar, que alterou dispositivos do Estatuto dos Bombeiros-Militares do Estado do Rio de Janeiro. Confira-se a ementa do julgado: 
    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 55, § 3º, 55-A, 99, II E 102, § 4º, DA LEI 880/1985 (ESTATUTO DOS BOMBEIROS-MILITARES) COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 7.121/2015. EMENDAS PARLAMENTARES QUE DESVIRTUARAM A PROPOSTA DO GOVERNADOR QUE ALTERAVA APENAS O TEMPO DE SERVIÇO PARA A PROMOÇÃO NA CARREIRA DO SERVIDOR MILITAR. POSSÍVEL VIOLAÇÃO DA INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXCEUTIVO ESTADUAL PARA PROPOSTA DE LEI QUE IMPORTE EM ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR PÚBLICO. ALÉM DE POSSÍVEL AUMENTO DE DESPESA SEM A INDICAÇÃO DA CORRELATA FONTE DE CUSTEIO. PERIGO DE DANO NA DEMORA, TENDO EM VISTA QUE A LEI ENCONTRA-SE EM VIGOR PRODUZINDO EFEITOS E POSSIBILITANDO O SURGIMENTO DE SITUAÇÕES JURÍDICAS NOVAS. LIMINAR PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS TORNADA DEFINITIVA. REPRESENTAÇÕES JULGADAS PROCEDENTES.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 2º; 61, § 1º, II, c, e, e f; 63, I; 84, II, todos da CF. Sustenta, em síntese, que a lei impugnada não invade a competência privativa do Poder Executivo, pois é insuscetível de gerar qualquer aumento de despesa.
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opina pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento de que o caso atrai a incidência da Súmula 284/STF.
    O recurso não merece ser provido, tendo em vista que o recurso extraordinário apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, vejam-se:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 6.285/2002 DO ESTADO DE ALAGOAS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. FISCO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 81 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR ANALOGIA. RAZÕES RECURSAIS dissociadas DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 905.375-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS dissociadas. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (ARE 1.020.743-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inconstitucional lei de iniciativa do Poder Legislativo que desencadeia aumento de despesas públicas, estruturem ou alterem órgãos ou secretarias da administração pública em matérias de competência do chefe do Poder Executivo. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei nº 9.162/1995 do Estado de São Paulo. Criação e organização do Conselho das Instituições de Pesquisa do Estado de São Paulo - CONSIP. 3. Estrutura e atribuições de órgãos e Secretarias da Administração Pública. 4. Matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 5. Precedentes. 6. Ação julgada procedente.” (ADI 3.751, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 12 DA LEI 10789 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA RESERVADA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AUMENTO DE DESPESA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. 
    1. Criação de gratificação – Pró-labore de Êxito Fiscal. Incorre em vício de inconstitucionalidade formal (CF, artigos 61, § 1º, II, a e c e 63, I) a norma jurídica decorrente de emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, de que resulte aumento de despesa. Parâmetro de observância cogente pelos Estados da Federação, à luz do princípio da simetria. Precedentes. 
    2. Ausência de prévia dotação orçamentária para o pagamento do benefício instituído pela norma impugnada. Violação ao artigo 169 da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional 19/98. 
    Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 2.079, Rel. Min. Maurício Corrêa)
    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator